Tribunal: TJSP
Processo: 1021972-95.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços educacionais - ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais – resultado, na origem, de parcial procedência - inconformismo da suplicada – adesão ao programa UNIESP PAGA - comprometimento da Universidade em desembolsar o financiamento estudantil - FIES uma vez atendidas determinadas exigências, nestes não demonstradas -

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços educacionais - ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais – resultado, na origem, de parcial procedência - inconformismo da suplicada – adesão ao programa UNIESP PAGA - comprometimento da Universidade em desembolsar o financiamento estudantil - FIES uma vez atendidas determinadas exigências, nestes não demonstradas - sentença reformada - recurso provido.